Tribunal: STF
Processo: RE 1383867
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8):



     



    “APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Não Acolhimento Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. O atraso do voo de cerca de 15 horas somado ao extravio temporário da bagagem da parte autora, devolvida após 4 dias de sua chegada ao destino, constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade objetiva da prestadora de serviço. Dano moral configurado, em razão da falha na prestação de serviços, fixado em valor módico. O quantum indenizatório é adequado às circunstâncias da hipótese analisada, na qual não se evidenciou a necessidade dos pertences extraviados, nem desdobramento relevante decorrente da má prestação dos serviços pela fornecedora. Manutenção do valor da indenização (R$ 6.000,00 para a coautora e R$ 4.500,00 para o coautor) , a título simbólico, que observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente, em primeiro grau. Sentença mantida. Recurso improvido. ” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 178, da Constituição Federal. 



    Aduz-se, em suma, indevido o julgamento pelo Tribunal de origem cujo fundamento foi o Código de Defesa do Consumidor, em suposto desrespeito ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na questão relativa à pretensão indenizatória por danos morais, resta irretocável o acórdão recorrido. Isso porque prevaleceu, nesta Suprema Corte, o entendimento do alcance da norma internacional tão- somente à restituição de danos materiais. Veja-se o seguinte trecho do acórdão, no RE 636.331/RJ, que deu origem ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral: 



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” (RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017). 



    Observa-se, então, que o órgão julgador, em relação à indenização por danos morais, analisou a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando-se a distinção entre danos morais e materiais realizada no paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, não se caracterizando, no ponto, violação de texto constitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1221934 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente